Tribunal: TJMT
Processo: 1011728-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011728-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REFERENCE AUTOMÓVEIS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO - CPF: 012.370.131-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO - CNPJ: 06.127.306/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS - CPF: 362.030.091-72 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO - CPF: 012.370.131-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE INTEGRA O QUINHÃO HEREDITÁRIO DO EXECUTADO – PRETENSÃO INDEFERIDA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3a Vara Cível de Cáceres que indeferiu o pedido do exequente de autorização de locação imediata do imóvel que integraria o quinhão hereditário do executado (agravado) com a finalidade de atenuar os prejuízos materiais que suportou com o ajuizamento da Ação principal.

O agravante alega que lhe foi sub-rogado o direito sobre o bem em questão com a determinação de penhora no rosto do Inventário.

Argumenta também que existe a possibilidade de o agravado e os representantes do espólio se utilizarem de subterfúgios para dificultar a satisfação do crédito.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 132288660).

Contraminuta apresentada (ID. 139314186).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de autorização de locação do imóvel do executado/agravado, arrolado na Ação de Inventário n. 1002616-95.2021.8.11.0006.

Argumenta que lhe foi sub-rogado o direito sobre referido bem, uma vez que determinada a penhora no rosto daqueles autos.

Acrescenta que a finalidade é amenizar os prejuízos materiais com os quais arcou em virtude do longo período de tramitação do feito.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

O primeiro requisito não está demonstrado no caso concreto e o juízo da causa nem sequer tem competência para determinar a locação de bem arrolado em Inventário ainda em trâmite na Comarca de Cáceres (processo n. 1002616-95.2021.8.11.0006).

Também não foi preenchida a segunda exigência, pois não há prova mínima de expropriação do imóvel ou adoção de medidas para frustrar a Execução em curso.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022